Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704107-86.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE PEDRO DE SOUZA, ELIAS FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS EMBARGADO: TERESA RODRIGUES DE LIMA, VERA LUCIA TIBURCIO, TAINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Manifestem-se os embargados, no prazo de 5 dias, sobre os embargos de declaração de ID 35324615. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator